Tribunal: TJSP
Processo: 0029751-66.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Revisão Criminal. Roubos perpetrados em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo. Pleito almejando o abrandamento do regime inicial. Inviabilidade. Tese já enfrentada e afastada, inclusive, em sede de apelação. Via que não se presta como 'terceira instância' de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no artigo 621 do CPP. Precedentes deste E. Tribunal. Reprimenda e

Ementa:
Revisão Criminal. Roubos perpetrados em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo. Pleito almejando o abrandamento do regime inicial. Inviabilidade. Tese já enfrentada e afastada, inclusive, em sede de apelação. Via que não se presta como 'terceira instância' de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no artigo 621 do CPP. Precedentes deste E. Tribunal. Reprimenda e regime adequadamente fixados, sobretudo com fundamento na reincidência e nos maus antecedentes ostentados pelo peticionário (condenado definitivamente por tráfico e roubo). Improcedente.